Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. DOMICÍLIO DO INTERDITANDO OU RESPONSÁVEL. MUDANÇA DE DOMICÍLIO ANTES DA CITAÇÃO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. INOBSERVÂNCIA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1 A competência para processamento da ação de interdição é regrada pelos artigos 46, “caput”, e 50, ambos do Código de Processo Civil, os quais estabelecem o foro do domicílio do incapaz ou do seu representante/assistente. Trata-se de competência de natureza territorial e relativa, cabendo sua alegação à parte que se sinta prejudicada, sob pena de ser prorrogada.
2. O Superior Tribunal de Justiça possuiu entendimento de que nos processos de interdição e curatela deve prevalecer o melhor interesse do interditando/interditado a fim de que seja facilitada a defesa de seus interesses. Admite-se que nesses casos o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis) seja mitigado para fazer prevalecer o melhor interesse do interditando.
3. O Núcleo Rural Engenho das Lages está contemplado pela Circunscrição Judiciária do Gama – DF, uma vez que está localizado na Região Administrativa do Gama – DF (Lei Distrital n. 721/1994).
4. O fato do interditando mudar de domicílio, por si só, não é suficiente para justificar a mudança da competência para julgar o feito, uma vez que a mitigação à regra contida no art. 43 do CPC (princípio da perpetuatio jurisdictionis) somente poderá ocorrer caso a mudança se afigure mais condizente com os interesses do interditando/interditado e facilite o acesso do juiz ao curatelado para a realização dos atos de fiscalização da curatela.
5. Conflito de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.